Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000449-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), OLGA SANTOS VIEIRA - CPF: 292.763.221-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CÁLCULOS PERICIAIS HOMOLOGADOS - MULTAS APLICADAS - DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO - MATÉRIA PRECLUSA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Preclusa a discussão da matéria com relação a supostos erros nos cálculos apresentados pela contadoria judicial, porquanto a decisão de homologação já transitou em julgado e não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento da matéria, porque acobertada pela coisa julgada formal e material.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (Art. 507 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1000449-55.2023.8.11.0000

Agravante:
Olga Santos Vieira

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

Processo origem no 0017610-55.2012.8.11.0041 (Cód. 764936)

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Olga Santos Vieira
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que move em desfavor de
Banco Bradesco S.A.
(Proc. no 0017610-55.2012.8.11.0041), determinou a expedição de alvará complementar à agravada no valor de R$ 3.253,84 e ao agravado do saldo remanescente depositado.

Defende o cabimento e a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento.

Informa que ajuizou cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública no 2281/2008, movida por ADEC-MS em face de Banco Bradesco S.A., ora agravado, para cobrança de expurgos inflacionários de caderneta de poupança no período de janeiro de 1989, no valor de R$ 36.565,85.

Explica que o banco agravado impugnou o cumprimento de sentença e depositou em juízo o valor de R$ 37.565,85.

Afirma que a contadoria judicial apurou que o valor devido à credora, ora agravante, era de R$ 7.467,79 e que havia excesso de execução na quantia de R$ 30.351,90.

Aduz que a decisão agravada determinou a liberação somente do valor de R$ 4.213,95, portanto sem a correção monetária que lhe é devida.

Defende que a sentença executiva reconheceu somente o excesso do valor da execução, mas manteve a instituição bancaria como devedora da agravante em R$ 7.467,79, que deveriam ser acrescidos de correção monetária e juros de mora.

Alega que o cálculo deve levar em conta o valor base reconhecido pela sentença executiva de R$ 7.467,79, que, atualizado desde da época do ajuizamento da ação é de R$ 23.907,40. Ademais, defende a inclusão no valor da multa de 10% prevista no artigo 475-J, que equivale a R$ 2.390,74, mais as custas no valor de R$ 375,00, que, atualizadas correspondem a R$ 1.580,51.

Entende que o valor total devido pelo agravado é de R$ 27.878,65.

Sustenta a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao recurso, em razão da possibilidade de haver saldo insuficiente no processo para pagamento da dívida, caso o recurso seja provido.

Prequestiona a matéria.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reconhecer que o valor devido é R$ 27.878,65 ou, subsidiariamente, requer sejam os autos encaminhados à contadoria para apurar o valor atualizado, com a utilização do valor base de R$ 7.467,79.

Liminar
indeferida (Id. 155343186).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 156665652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Olga Santos Vieira
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que move em desfavor de
Banco Bradesco S.A.
(Proc. no 0017610-55.2012.8.11.0041), determinou a expedição de alvará complementar à agravada no valor de R$ 3.253,84 e ao agravado do saldo remanescente depositado.

Inicialmente, mostra-se necessária a exposição dos fatos.

Verifica-se que o Cumprimento de Sentença é tirado de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 2281/2008, movida por
Associação de Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul – ADEC.

No cumprimento de sentença, foi proferida sentença de extinção, que acolheu parcialmente a impugnação do banco, homologou os cálculos realizados pelo perito judicial e reconheceu o excesso de execução, nos seguintes moldes (Id. 110887480 - Pág. 126 - origem):

“(...) Diante da ausência de infringência ao disposto no artigo 475-L do CPC,
HOMOLOGO o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial
às fls. 806/826, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, consequentemente,
ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação
formulada pelo executado,
para reconhecer o excesso da execução equivalente à R$
30.098,06
.

Dessa forma, sendo suficiente o valor depositado, a título de garantia do juízo, para satisfação do débito, com fulcro no artigo 794, I do Código de Processo Civil
DECLARO EXTINTO o cumprimento de sentença
.

Vinculado o valor depositado,
expeça-se alvará para restituição do valor reconhecido como excesso de execução, devidamente atualizado (R$
33.351,90
)
ao executado e alvará para levantamento da importância remanescente em favor da parte exequente, na forma estabelecida pelo Provimento no 36/2012 – CGJ. (...)”.

Após a interposição de diversos recursos, todos restaram indeferidos (recurso de apelação Id. 110887480 - Pág. 188, agravo interno Id. 110887484 - Pág. 58, recurso especial Id. 110887484 - Pág. 131 e agravo regimental Id. 148871681 – todos da origem).

Dessa forma, ocorreu o
trânsito em julgado desta sentença em 01.12.2022
, conforme Certidão de Id. 152371158 – origem.

Após o trânsito em julgado, com o retorno dos autos à origem, foi determinada a expedição de alvarás nos moldes da sentença extintiva (Id. 105513615 – origem).

Foi expedido alvará no valor de R$ 4.213,95 para a exequente (Id. 105712183 – origem), que questionou o montante recebido.

Sobreveio decisão que determinou a expedição de alvará complementar no valor de R$ 3.253,84, com o objetivo de totalizar o valor devido à agravante de R$ 7.467,79, que constitui a decisão ora agravada (Id. 106070189 – origem).

O alvará no valor de R$ 3.253,84 já foi expedido (Id. 106134910 – origem).

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão, para majorar o valor a ser recebido pela agravante para R$ 27.878,65.

Extrai-se que a exequente, ora agravante, requer o pagamento de correções e atualizações monetárias sobre o montante que lhe é devido, inclusive com acréscimo da multa de 10% prevista no artigo 475-J.

No entanto, a multa mencionada, bem como honorários advocatícios, correções e outras verbas já foram aplicadas, como se verifica do cálculo pericial:

Assim, não se mostra possível a nova aplicação.

Nesse mesmo sentido, bem explicou a decisão agravada:

“(...) Considerando que a executada efetuou o depósito de R$ 37.565,85, denota-se que o cálculo reconheceu em favor da credora a quantia de
R$ 7.467,79
, bem como que o excesso,
R$ 30.098,06
, pertencente à executada.

Considerando que foi expedido alvará de apenas R$ 4.213,95, o exequente faz jus de fato a
complementação de R$ 3.253,84
.

Embora a credora venha agora a incidir juros e correção, razão não lhe assiste, a uma porque feito já foi extinto e não cabe nova discussão, a duas porque executou em excesso,
a três, e mais importante, porque o executado efetuou o depósito judicial à época, e assim, doravante os juros e correção se dão pela instituição financeira depositária
.

Posto isso, defiro em parte o pedido do exequente, uma vez que houve depósito tempestivo pelo banco, sendo que doravante a correção se da pela instituição financeira depositária.

Expeça-se em favor do credor alvará de R$ 3.253,84, com seus acréscimos legais.

E ainda, alvará do remanescente em favor do Banco. (...)”.

Percebe-se que, com o início do cumprimento de sentença, o banco executado depositou em juízo o montante de R$ 37.565,85.

Posteriormente, realizados os cálculos periciais, definiu-se que havia excesso de execução e determinou-se a restituição ao banco do montante de R$ 30.098,06, bem como de pagamento à exequente do valor de R$ 7.467,79.

Vale ressaltar que, como já visto, a decisão que homologou os cálculos periciais transitou em julgado (Id. 152371158 – origem).

Acerca da matéria, é o regramento disposto no CPC:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Assim, é caso de se manter a decisão agravada, porquanto preclusa a discussão da matéria.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÁLCULO DO DÉBITO E PENHORA DE IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A preclusão denominada temporal ocorre quando a parte não faz uso do prazo determinado para o exercício da faculdade processual, fazendo com que o fenômeno da preclusão opere seus efeitos.
Forte no art. 507 do CPC, é defeso à parte discutir no curso do processo questões já decididas sob as quais tenha se operado a preclusão. Tem o dispositivo, o intuito de disciplinar a perda do direito de discutir determinadas questões processuais, em razão do decurso do prazo para fazê-lo” (TJMT, 1013540-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 04/02/2022).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. IDEC. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Valor: R$ 23.292,67. Fundamento: Contas de Poupança no 100.011.037-8, 200.015.427-6 e 100.012.481-6. (...) DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO.
REDISCUSSÃO DE MÁTERIAS OBJETO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. É incabível a discussão a respeito de matérias que foram objeto ou deveriam ter sido alegadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, diante da coisa julgada e da preclusão.
No caso, trata-se de impugnação à penhora em relação ao saldo remanescente cobrado pelo exequente.
Contudo, a parte agravante já apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em momento anterior (processo no 1.15.0001981-2), a qual foi julgada improcedente, sem qualquer interposição de recurso por sua parte. A decisão transitou em julgado em 30/11/2016.

Dessa forma, não é possível rediscutir as questões que já receberam solução definitiva nos autos, sob pena de ofensa à coisa julgada, ou, ainda, trazer novas insurgências não suscitadas no momento oportuno e atingidas pela preclusão
. Decisão mantida. PREQUESTIONAMENTO. Em que pese a exigência de prequestionamento para fins de interposição recursal às Cortes Superiores, o órgão julgador não é obrigado a apontar expressamente eventual violação quanto aos dispositivos legais indicados pelas partes. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO” (TJRS, Vigésima Quarta Câmara Cível, AI 70081538183, Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos, julgado em 31.07.2019, publicado em 05.08.2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SALDO REMANESCENTE. PRECLUSÃO. ERRO DE CÁLCULO. Preliminar de ausência de pedido de reforma da decisão. A articulação recursal que ataca os fundamentos da decisão recorrida e pretende sua reforma, atende ao requisito previsto no artigo 1.016, III do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. Preliminar de ausência de documentação obrigatória. O artigo 1.017, I do Código de Processo Civil prevê que o Agravo de Instrumento deverá ser instruído com peças obrigatórias para a formação do instrumento. Caso em que o Agravante foi intimado à regularização e juntou todas as peças obrigatórias contidas no inciso I do artigo 1.017 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. Nulidade de intimação. A intimação do executado para se manifestar sobre o saldo remanescente não enseja a reabertura de prazo para o oferecimento de impugnação. Caso em que a parte Agravante foi devidamente intimada quando o Agravado apresentou valores referentes ao saldo remanescente, tendo deixado transcorrer o prazo sem manifestação. Eventual irresignação quanto ao novo cálculo pode ser apreciada nos próprios autos do cumprimento de sentença. Excesso de execução. Disponibilidade excessiva. Erro de cálculo. Preclusão. Constatada a existência de saldo remanescente a ser adimplido pela instituição financeira, não há óbice ao credor apresentar nova conta e intimação da devedora para a complementação do pagamento. Caso em que houve homologação dos cálculos apresentados quando da interposição do cumprimento de sentença, sendo apenas fixados os critérios de cálculo a respeito do marco inicial para a incidência dos juros de mora.
Descabida a discussão de matérias já resolvidas no curso do processo e já acobertadas pela preclusão. A parte Devedora/Agravante deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar do cálculo e saldo remanescente.
Insurgência somente apresentada após a realização de bloqueio via BACEJUD. Decisão mantida. PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (TJRS, Vigésima Terceira Câmara Cível, AI 70079995676, Rel. Des. Alberto Delgado Neto, julgado em 28.05.2019, publicado em 03.06.2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023